Tribunal: STF
Processo: RE 87884
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O DIREITO DE
RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DIREITO POSITIVO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS MOLDES DO ART. 305 DO
REGIMENTO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. POR IGUAL,
NÃO E DE SER CONHECIDO O SEGUNDO RECURSO. JAMAIS FOI NEGADO QUE O
MARIDO E O CHEFE DA SOCIEDADE CONJUGAL E, COMO TAL, REPRESENTA A
FAMILIA E ADMINISTRA OS BENS COMUNS (ARTIGO 233 DO C. CIVIL E ART.
10, PARAGRAFO ÚNICO, INC. II, DO CPC. TRATANDO-SE, NA ESPÉCIE, DE
AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL, TORNA-SE DESNECESSARIA A ASSISTENCIA DO
MARIDO. EM RELAÇÃO AO ART. 9 E SEU PARAGRAFO 2, DO DEC-LEI 4.657/42,
NÃO FORAM PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356). POR OUTRO LADO, NÃO
HOUVE VULNERAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ART. 330, INC. I, DA LEI
ADJETIVA CIVIL, NEM TAMPOUCO DOS ARTS. 1.314, 1.315 E 1.092 DO C.
CIVIL. POR ÚLTIMO, NÃO HOUVE NEGATIVA DO DIREITO LEGISLADO EM TORNO
DO INSTITUTO DA RECONVENÇÃO, E NEM SE ACHA CONFIGURADO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.